Tribunal: TJPA
Processo: 0008942-49.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008942-49.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HINCHEL & SILVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0008942-49.2017.8.14.0005

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: E. HINCHEL POSTO SANTA CATARINA II

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal ajuizada contra E. Hinchel Posto Santa Catarina II. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário, da inércia processual por mais de oito anos e da inexistência de bens penhoráveis, nos termos da Lei Estadual nº 8.870/2019, da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se o valor do débito tributário consolidado no momento do ajuizamento impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para justificar a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal de baixo valor encontra respaldo no princípio da eficiência administrativa e na tese fixada pelo STF no Tema 1.184, segundo a qual é legítima a extinção por ausência de interesse de agir.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais cujo valor, na data do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00 e estejam paralisadas há mais de um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5.

A Lei Estadual nº 8.870/2019 faculta à Administração não ajuizar ou desistir de execuções fiscais inferiores a 15.000 UPF-PA, reforçando o caráter discricionário da persecução judicial em tais hipóteses.

6.

O valor considerado para a aferição do limite legal é o consolidado na data do ajuizamento, não se computando valores atualizados ou débitos existentes em outros processos.

7.

Não se caracteriza decisão surpresa quando os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicados já haviam sido discutidos nos autos e invocados na sentença de primeiro grau.

8.

A ausência de movimentação útil por mais de oito anos e a inexistência de perspectiva de êxito processual configuram a inutilidade do provimento jurisdicional, esvaziando o interesse de agir.

9.

A aplicação de precedentes vinculantes é obrigatória, independe de requerimento das partes e prevalece mesmo diante da inércia da Fazenda Pública quanto à suspensão dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

2.

O valor a ser considerado para fins de extinção é o consolidado no momento do ajuizamento da execução, não se computando débitos em outros processos.

3.

A inércia processual superior a um ano e a ausência de bens penhoráveis justificam a perda superveniente do interesse de agir e autorizam a extinção do feito, independentemente de requerimento da parte.

4.

A aplicação de precedente vinculante não configura decisão surpresa, desde que os fundamentos tenham sido discutidos no processo e estejam amparados em normas cogentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, 927, 932, IV, b, e 1.026, § 2º; Lei Estadual/PA nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJPA, ApCiv nº 0819289-57.2023.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 02.07.2025; TJPA, ApCiv nº 0007188-18.2008.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.08.2024; TJPA, ApCiv nº 0000103-79.2006.8.14.0115, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal movida E. HINCHEL POSTO SANTA CATARINA II, com fundamento na ausência de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito tributário, inferior ao limite previsto pela Lei Estadual nº 8.870/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (ii) verificar se o valor do débito tributário consolidado, atualizado à época do ajuizamento, impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1184 de Repercussão Geral.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, especialmente nos casos de inércia processual superior a um ano e ausência de citação ou bens penhoráveis.

A legislação estadual (Lei nº 8.870/2019) reforça o entendimento de que débitos inferiores a 15.000 UPF-PA não justificam o ajuizamento ou a continuidade de ações judiciais, salvo elevado potencial de recuperabilidade.

O valor a ser considerado para aferição do limite é aquele consolidado no momento do ajuizamento da ação, desconsiderando atualizações posteriores ou valores de outros processos envolvendo o mesmo executado.

Inexiste violação aos princípios do contraditório ou da não surpresa, pois a sentença observou precedentes obrigatórios e normas aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática incorre em grave equívoco ao manter a extinção da ação de execução fiscal exclusivamente com fundamento no baixo valor da causa.

Sustenta que a Lei Estadual nº 8.870/2019 não impõe obrigatoriedade de não ajuizamento da execução fiscal nesses casos, mas apenas autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a tanto, sendo, portanto, uma faculdade administrativa, insuscetível de controle judicial.

Argumenta que o valor do débito tributário não pode ser avaliado isoladamente para fins de extinção do feito, devendo ser considerado o valor consolidado global do devedor junto ao Fisco Estadual. No caso em tela, segundo o agravante, o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte é de R$ 101.383,64 (cento e um mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), sendo, portanto, superior ao limite de 15.000 (quinze mil) UPF-PA previsto na legislação estadual.

Aduz que, de acordo com o art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.870/2019, é facultado à Administração ajuizar ações fiscais quando o montante global da dívida superar esse limite, ainda que individualmente cada execução seja de valor inferior.

Ressalta que o ajuizamento da execução fiscal neste caso foi motivado pelo estrito cumprimento do dever legal e constitucional de resguardar o interesse público, e que a extinção da ação sem oportunizar manifestação da Fazenda Pública viola os princípios do contraditório, da legalidade e da eficiência administrativa.

Refuta a aplicação automática da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral, asseverando que a jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve observar a discricionariedade da Fazenda Pública, sobretudo quando não configurada renúncia de receita.

Defende, ademais, que a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.870/2019 e da jurisprudência permite concluir que, havendo interesse público relevante e dívida consolidada em patamar superior ao limite legal, é cabível a propositura da ação de execução fiscal. Por essa razão, pugna pela reforma da decisão agravada, para que a execução tenha seu regular prosseguimento, com o reconhecimento da legitimidade do interesse de agir da Fazenda Estadual.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

O recorrido E. HINCHEL POSTO SANTA CATARINA II, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 29340230).

É relato necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, fundamentada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, manteve a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do reduzido valor da dívida e da inércia processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo interno, conheço do recurso.

No mérito, todavia, ele não merece prosperar.

Ressalte-se, oportunamente, que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exige a observância de requisitos formais e materiais para sua admissibilidade. No caso em apreço, verifica-se que o Estado do Pará apresentou tempestivamente o agravo interno, delimitando os argumentos pelos quais entende não ser cabível a extinção do feito, preenchendo, assim, os pressupostos legais exigidos para sua apreciação.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do reduzido valor do crédito e da inércia processual, consoante os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 e pela Resolução CNJ 547/2024.

O agravante sustenta que a decisão impugnada incorreu em decisão surpresa, ao aplicar fundamentos jurídicos não debatidos previamente pelas partes, notadamente o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024. Alega afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, e defende que o valor atualizado da dívida, somado a outros processos contra o mesmo devedor, superaria o limite para extinção.

De plano, afasto a tese de decisão surpresa. A alegada falta de contraditório revela-se inverossímil, para não dizer graciosa. A sentença de primeiro grau já invocava a ausência de interesse de agir fundada na legislação estadual (Lei 8.870/2019). O recurso de apelação, interposto pela Fazenda, centrou-se precisamente na impugnação a tal fundamento. O voto monocrático limitou-se a examinar os argumentos recursais. Logo, não se trata de decisão surpresa, mas de resposta coerente à dialética processual instaurada.

No caso dos autos, é incontroverso que o feito tramita há mais 08 (oiti) anos, sem qualquer movimentação útil ou resultado concreto, permanecendo inerte mesmo após as tentativas de citação do executado. Destaca-se, ainda, que o valor exequendo, consolidado no momento do ajuizamento, é substancialmente aquém do limite estabelecido pela Lei Estadual nº 8.870/2019 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A tese fixada no Tema 1184 do STF é categórica ao reconhecer a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida
. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”.

(STF - RE: 1355208 SC, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Esta orientação não apenas legitima, mas impõe ao magistrado o dever de velar pelo uso racional da máquina judiciária, especialmente quando o prosseguimento da demanda se revela, à evidência, inócuo e desproporcional aos custos envolvidos.

A inércia processual, superior a um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, associada ao pequeno valor do crédito, são elementos que robustecem a configuração da ausência de interesse de agir, afastando a utilidade do provimento jurisdicional.

No mesmo sentido, a Resolução CNJ nº 547/2024, ao dispor sobre a racionalização da tramitação das execuções fiscais, fixou como diretriz a extinção das demandas cujo valor, na data do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que estejam paralisadas por mais de um ano, seja pela não localização do devedor, seja pela inexistência de bens passíveis de penhora.

Ademais, a legislação estadual — Lei nº 8.870/2019 — também aponta no sentido da não persecução judicial de créditos irrisórios, autorizando a Fazenda Pública a não ajuizar ou mesmo a desistir de execuções fiscais de valores inferiores ao fixado no art. 1º, IV, da referida lei.

O princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37 da Constituição Federal, deve ser observado não apenas na atuação dos órgãos executivos, mas igualmente no Poder Judiciário, em especial na gestão dos processos judiciais.

O ajuizamento e manutenção de execuções fiscais sem expectativa de êxito fere o interesse público, onera desnecessariamente a estrutura estatal e contribui para a sobrecarga do Judiciário, desviando esforços de demandas com efetivo potencial de satisfação do crédito e relevância social.

A doutrina, em uníssono, assevera que o processo deve ser o instrumento a serviço da utilidade e da efetividade, jamais um fim em si mesmo. Como bem leciona Fredie Didier Jr., "o interesse de agir, além de pressupor a necessidade da tutela jurisdicional, demanda a utilidade do provimento buscado. Inexiste interesse de agir quando o processo se revela inútil para a satisfação do direito material pretendido." (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 2023, p. 312).

A jurisprudência do STF e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme no sentido de que a extinção de execuções fiscais de baixo valor, sem resolução de mérito, não afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa ou da legalidade, desde que observados os requisitos estabelecidos nos precedentes vinculantes e normas regulatórias:

Ademais, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito no RE 1.355.208 ficou consignado que:

“O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se exclusivamente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.”

A partir desse pronunciamento, depreendem-se consequências jurídicas imediatas sobre os processos em curso, especialmente no tocante à aplicabilidade da tese firmada sob o regime de repercussão geral. Conforme restou assentado, cabe à Fazenda Pública, no exercício de seu ônus processual, requerer a suspensão dos feitos de execução fiscal enquadrados nos limites do Tema 1.184, viabilizando, assim, a adoção das providências necessárias à conformidade do ajuizamento futuro com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Ressalta-se que, diante da inércia da Fazenda Pública em promover tal requerimento e, verificada a superação jurisprudencial que resulta na perda superveniente do interesse de agir, impõe-se ao juízo, por imperativo da segurança jurídica e da autoridade dos precedentes vinculantes, extinguir o processo sem resolução do mérito. Tal medida revela-se legítima independentemente de requerimento da parte executada ou de prévia manifestação do exequente, haja vista o caráter cogente e a natureza pública da aplicação dos precedentes obrigatórios.

Com isso, reafirma-se o papel ativo do Poder Judiciário na preservação da racionalidade processual e da efetividade do sistema de precedentes, especialmente quando se trata de temas submetidos à sistemática da repercussão geral e cujos efeitos irradiam de forma imediata sobre a tramitação das execuções fiscais de baixo valor.

No mesmo rumo, o Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.472,70, com fundamento na ausência de interesse de agir, em virtude do pequeno valor executado, ausência de movimentação útil no último ano, e inexistência de bens penhoráveis, conforme Resolução CNJ nº 547/2024 c/c Tema 1184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada no Tema 1184 do STF e das disposições da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo sem requerimento expresso do exequente e ainda que o executado tenha sido citado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da execução (R$ 2.472,70) enquadra-se no conceito de “baixo valor”, sendo constatada a paralisação processual por mais de um ano, além da ausência de bens penhoráveis. 4. Não restou comprovada a adoção de medidas prévias de cobrança administrativa ou protesto, como exige o Tema 1184 do STF. 5. A aplicação da tese com repercussão geral independe do trânsito em julgado do precedente paradigma, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 6. A extinção do feito atende aos princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e da economicidade (art. 70, CF/88). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08192895720238140051 28049277, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa padrão CNJ: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA
1184
DO STF. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema
1184
do STF e Resolução 547/2024 do CNJ. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema
1184
do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, é aplicável ao caso concreto, considerando o valor atualizado da dívida e a inércia do exequente em promover a citação. Razões de decidir 3. O Estado do Pará não comprovou que a dívida alegada está regularmente cobrada ou que existam outros débitos em aberto, além do discutido nos autos. 4. A execução fiscal, pendente há 16 anos, não teve movimentação útil por mais de um ano, e o exequente não logrou localizar bens penhoráveis do executado. 5. A aplicação do Tema
1184
do STF é vinculante e reflete os princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:" É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando não há movimentação útil no processo por mais de um ano e inexistem bens penhoráveis localizados. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, arts.
37
e
70
;
CPC
, arts.
485
,
VI
,
927
e
932
,
IV
, & ‘b’. Jurisprudência relevante citada: STF,
RE 1.355.208
, Rel. Min.
Cármen Lúcia
, Plenário, j. 19.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0007188-18.2008.8.14.0028
– Relator (a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024)

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, nos termos dispositivos a saber:

(...)

Isso posto, tendo o juízo se orientados nos moldes evocados pelo Tema 1184/STF, devem ser afastadas as teses recursais de falta de promoção das medidas pelo juízo, e de decisão surpresa.

Não prospera o argumento que desclassifica a execução da categoria de pequena monta à luz da CDA acostada com a inicial, que aponta o débito na ordem de R$ 8.020,53 (oito mil e vinte reais e cinquenta e três centavos). Sento tal cifra inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) previstos no § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 como valor limite à extinção e desistência das execuções fiscais estaduais, deve o feito ser reconhecido em tal condição.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008043920088140028 21404942, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 24/02/2006 (Id. 19140880 - Pág. 1) para a cobrança de débito tributário de ICMS no valor de R$ 578,44 (quinhentos e setenta e oito mil reais e quarenta e quatro centavos) (Id. 19140880 - Pág. 3). A parte executada foi citada em 22/05/2006 (Id. 19140881 - Pág. 3), tendo se manifestado nos autos, oferendo bens à penhora (Id. 19140881 - Pág. 4/5), no entanto, embora intimada (Id. 19140882 - Pág. 9), a Fazenda Pública deixou de se manifestar, ficando o feito paralisado por mais de 07 (sete) anos.

Assim, considerando o valor da dívida e o insucesso na penhora de bens por inércia da exequente, aplica-se o entendimento firmado no Tema
1.184
/STF (
RE 1355208
), restando caracterizada a perda de interesse de agir que justifica a extinção da execução fiscal.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001037920068140115 21716528, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público)

Na espécie, o valor executado, consolidado à época do ajuizamento (R$ 13.310,00), encontra-se muito aquém dos limites estabelecidos tanto na Resolução CNJ nº 547/2024 quanto na legislação estadual.

Não há qualquer elemento nos autos a indicar a existência de bens passíveis de penhora, tampouco demonstração de que as diligências mínimas para localização do devedor tenham resultado frutíferas, constatando-se inércia superior a um ano. O interesse de agir, nesses termos, resta esvaziado, pois não se vislumbra utilidade na manutenção do feito.

Além disso, a orientação do STF afasta a possibilidade de considerar a soma de outros débitos do executado em processos autônomos, devendo ser observado, para fins de extinção, o valor consolidado no momento do ajuizamento de cada execução fiscal, conforme também reconhecido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Reforça-se que a própria legislação paraense, anterior ao julgamento do Tema 1184, já vedava o ajuizamento de execuções fiscais de valor reduzido, salvo quando demonstrado o alto grau de recuperabilidade, o que não é sequer alegado nos autos.

A aplicação de precedente vinculante é obrigatória e independe de provocação das partes, nos termos do art. 927 do CPC. Eventual omissão da Fazenda em requerer suspensão nos moldes do item 3 do Tema 1184 não pode justificar a perpetuação de processo manifestamente inútil.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, nulidade ou afronta ao contraditório, mas apenas a aplicação de normas cogentes e precedentes obrigatórios ao caso concreto, com observância dos princípios da proporcionalidade e da eficiência.

Diante de todo o exposto, resta evidenciado que a extinção do feito encontra sólido respaldo na Constituição, na legislação federal e estadual, nos precedentes obrigatórios e na melhor doutrina, não subsistindo qualquer fundamento legítimo para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor que se arrasta por mais de uma década sem qualquer perspectiva de êxito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ressalte-se que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação, sem o acréscimo de novos elementos fáticos ou jurídicos, caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando utilizada como mero instrumento de resistência à autoridade dos precedentes vinculantes.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025